Tribunal: CARF
Processo: 10283.904325/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.904325/2016-63
ACÓRDÃO
3301-014.142 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMP AMAZONAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/08/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por
demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
RECOLHIMENTO A MAIOR. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, não se podendo
excluir as receitas de ajuste a valor presente, exceto quando vinculadas a
receitas excluídas da base de cálculo da COFINS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.142 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904325/2016-63
2
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de não homologação de crédito de COFINS, referente a
pagamento a maior no período de apuração de 31/08/2015, no valor de R$ 108.054,18, requerido
por meio do PER/DComp no 32336.61424.220116.1.3.04-2040.
Em despacho decisório (fl. 21), a não homologação foi justificada em prévio
consumo do crédito:

Em manifestação de inconformidade apresentada em 16/09/2016 (fls. 02-03), a
Recorrente informou que a divergência de informações ocorreu porque ela teria se esquecido de
retificar a DCTF. Para remediar a situação, evocou a aplicação do entendimento contido no
Parecer Normativo Cosit no 02/2015, onde se admite a retificação da DCTF mesmo após a ciência
do despacho decisório. Houve a juntada da DCTF retificadora (fl. 34):

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.142 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904325/2016-63
3

Em sessão de 25/09/2019, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (acórdão no 14-98.294 - fls. 85-88), tendo-se adotado os seguintes argumentos
nessa decisão:

(a) O art. 9o da IN RFB no 1.599/2015 estabelece que a retificação da DCTF não
produz efeitos quando reduzir débitos relativos a impostos e contribuições que
já tenham sido examinados em procedimento de fiscalização, a não ser que haja
prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da declaração;
(b) A Recorrente procedeu à retificação da DCTF, porém, não apresentou
documentos que amparassem a correção desse procedimento.

Em 04/11/2019, a Recorrente apresenta o seu Recurso Voluntário (fls. 113-121),
conjuntamente com uma série de documentos que comprovariam o seu direito ao crédito
pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.142 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904325/2016-63
4
Requisição de juntada de documentos no recurso voluntário
Para a comprovação de seu direito, a Recorrente requereu a juntada dos
documentos acostados às fls. 103-112, especificamente, o seu livro-razão.
De acordo com o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, a prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, a menos que, dentre outros casos, destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (alínea “c” desse dispositivo).
No presente caso, entendia a Recorrente que a simples retificação da DCTF seria
suficiente à comprovação de seu direito creditório, pois foi essa a interpretação que extraiu do
Parecer Normativo Cosit no 02/2015, especificamente do trecho da ementa a seguir transcrito:

(...)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder.
(...)

Contudo, ao analisar a questão, a DRJ concordou parcialmente com o argumento,
porém, não deu provimento ao recurso porque a correção da retificação da DCTF não foi
comprovada documentalmente. Abaixo, transcrevo trecho do voto da DRJ em que essa
circunstância/condição aparece (fl. 87):

O art. 9o da IN RFB no 1.599/2015 estabelece que a retificação da DCTF não
produz efeitos quando reduzir débitos relativos a impostos e contribuições que já
tenham sido examinados em procedimento de fiscalização, a não ser que haja
prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da declaração.
(...)
A partir da legislação citada, percebe-se que a retificação pretendida somente
poderia ser aceita se o recorrente tivesse apresentado a documentação
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.142 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904325/2016-63
5
comprobatória da existência do pagamento a maior, verificando-se a exatidão
das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e
fiscais, para que se pudesse conhecer o valor do tributo devido e para que fosse
comparado ao recolhimento efetuado.

Observe-se que essa exigência tem amparo no próprio Parecer evocado pela
Recorrente, conforme é possível verificar em seu item 13:

13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento
de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.

Diante do cenário apresentado, entendo que o pedido de juntada de documentos
deve ser deferido, mesmo porque a jurisprudência deste E. CARF é no sentido de se aceitar a
juntada de novos documentos até a fase de recurso voluntário, prestigiando-se, assim, o princípio
da verdade material.
Tendo-se considerados aceitos os documentos, passa-se à análise do mérito
recursal.

2. Mérito
Comprovação da ocorrência de pagamento a maior
Ao tratar da questão de direito, explica a Recorrente que o pagamento a maior
ocorreu porque, na declaração original, foram computados à base de cálculo da COFINS receitas
decorrentes de Ajuste a Valor Presente – AVP, o que, em seu entendimento, não poderia ter
ocorrido. É o que se verifica nos itens 21 a 23 de sua peça recursal:

21 - A Lei Complementar no 12.973 de 2014, prevê em seu artigo 12, §1, IV que a
receita líquida será a receita bruta diminuída de valores de correntes de Ajuste a
Valor Presente.
22 - O procedimento de Ajuste a Valor Presente nada mais é do que registrar
Ativos e Passivos a prazo, pelo seu Valor Presente na data de registro inicial,
segregando assim o valor equivalente ao custo financeiro embutido na operação a
prazo.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.142 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904325/2016-63
6
23 - O valor do pagamento a maior que originou o crédito em questão, deu-se
pela indevida inclusão na base de cálculo da COFINS como receita tributável, dos
valores da diferença dos valores de Ajuste a Valor Presente.

Procedendo-se à análise da legislação, verifica-se que a base de cálculo da COFINS
não-cumulativa é a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1997, e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do
AVP, conforme determina o artigo 1o, § 1o, da Lei no 10.833/2003:

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)

Mais adiante, o § 3o desse mesmo artigo, determina que apenas as receitas
decorrentes de AVP referentes a receitas excluídas da base de cálculo da COFINS não integram a
base de cálculo da contribuição, ou seja, nos demais casos, as receitas de AVP não poderão ser
excluídas:

Art. 1o (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII
do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Cofins; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)

Agora, procedendo-se à análise da documentação trazida aos autos, constata-se
que a Recorrente registrava receitas de AVJ vinculadas ao seu saldo de duplicatas (contas a
receber), conforme controlado em sua conta contábil no 4302010099 (fl. 105):

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.142 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904325/2016-63
7

Ainda, procedia ao estorno de COFINS na conta contábil no 2104010006 (fl. 111):

Esses movimentos de natureza fiscal e contábil, conforme análise legislativa
procedida, não encontram amparo legal, isto porque, ao contrário do que aduziu a Recorrente, (a)
a base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta e demais receitas, e não a receita
líquida; (b) também, porque inexiste exceção legal para a exclusão de receitas de AVJ vinculadas a
receitas tributadas, tal como é o caso das receitas de vendas.
E diante desse quadro, conclui-se pela falta de necessidade da diligência requerida
pela Recorrente.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.142 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904325/2016-63
8

Fl. 134
DF CARF MF
Original